Tribunal: TJSP
Processo: 2128167-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGRAVANTE ISENTA DE PRESTAR DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E QUE PERCEBE, A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, PARCOS R$ 651,60 LÍQUIDOS POR MÊS - DEMONSTRADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO –

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGRAVANTE ISENTA DE PRESTAR DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E QUE PERCEBE, A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, PARCOS R$ 651,60 LÍQUIDOS POR MÊS - DEMONSTRADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.